Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-46.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição dos documentos que justificassem a inclusão do nome da autora no rol dos devedores inúmeras vezes e indicação dos valores devidos e da forma de atualização – Ação julgada procedente, determinando a produção (exibição) das provas em 30 dias, sob pena de se presumirem injustificadas as anotações e se determinar seu levantamento – Insurgência pela ré –

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição dos documentos que justificassem a inclusão do nome da autora no rol dos devedores inúmeras vezes e indicação dos valores devidos e da forma de atualização – Ação julgada procedente, determinando a produção (exibição) das provas em 30 dias, sob pena de se presumirem injustificadas as anotações e se determinar seu levantamento – Insurgência pela ré – Acolhimento parcial – A despeito de o procedimento de produção de prova não admitir recurso (§4o, do art. 382, CPC), a existência de penalidade imposta pela sentença (descabida para referido procedimento, na medida em que não se admite valoração da prova ou das consequências jurídicas (§2o, do art. 382/CPC), ficando tal análise postergada para eventual ação de conhecimento que vier a ser proposta para declaração do direito material), justifica seu conhecimento, sob pena de ferir o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição – Ordem de produção de provas, que a despeito de correta, foi cumprida pela ré após a interposição do recurso, do que foi devidamente intimada a autora para manifestação, mas manteve-se silente, implicando concordância tácita - Situação que justifica a decotação da penalidade imposta, readequando-se o procedimento judicial, bem como a homologação de cumprimento da obrigação pela ré, o que se faz nessa oportunidade – Mantidos os honorários arbitrados em primeiro grau em proveito do patrono da autora, ante a inconteste resistência ao pedido formulado – Indevidos honorários recursais no caso – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000484-46.2017.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante/apelada
MARCELA FLAVIA TEIXEIRA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANDEIRANTES ENERGIA S/A, NOVA DENOMINAÇÃO DE
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ATUAL
DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Tremembé - voto no 30404
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000484-46.2017.8.26.0634
Apelante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Apelado: MARCELA FLÁVIA TEIXEIRA DA CRUZ
Comarca: TREMEMBÉ
Voto no 30404
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Exibição dos
documentos que justificassem a inclusão do
nome da autora no rol dos devedores inúmeras
vezes e indicação dos valores devidos e da
forma
de
atualização

Ação
julgada
procedente,
determinando
a
produção
(exibição) das provas em 30 dias, sob pena de
se presumirem injustificadas as anotações e
se determinar seu levantamento Insurgência
pela ré Acolhimento parcial A despeito de
o procedimento de produção de prova não
admitir recurso (§4o, do art. 382, CPC), a
existência de penalidade imposta pela sentença (descabida para referido
procedimento, na medida em que não se admite
valoração da prova ou das consequências
jurídicas (§2o, do art. 382/CPC), ficando tal
análise postergada para eventual ação de
conhecimento que vier a ser proposta para
declaração do direito material), justifica
seu conhecimento, sob pena de ferir o direito
de acesso ao duplo grau de jurisdição Ordem
de produção de provas, que a despeito de
correta, foi cumprida pela ré após a interposição do recurso, do que foi devidamente intimada a autora para manifestação, mas manteve-se silente,
implicando concordância tácita - Situação
que justifica a decotação da penalidade
imposta, readequando-se o procedimento judicial, bem como a homologação de
cumprimento da obrigação pela ré, o que se
faz
nessa
oportunidade

Mantidos
os
honorários arbitrados em primeiro grau em
proveito
do
patrono
da
autora,
ante
a
inconteste resistência ao pedido formulado
Indevidos honorários recursais no caso

Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido, nos termos do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Tremembé - voto no 30404
acórdão.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou procedente o pedido
recebido como produção antecipada de prova, que visava a
exibição dos documentos que justificassem as anotações
desabonadoras lançadas em nome da autora MARCELA FLÁVIA
TEIXEIRA DA CRUZ pela ré EDP SÃO PAULO - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A nos cadastros de inadimplentes, para o fim de
reconhecer que a ré não cumpriu o dever de informação, na
medida em que justificou apenas um débito em sua
contestação, relativo a 02/2013, no valor de 251/57,
ficando agora obrigada a informar a origem de todos os
demais débitos apontados no documento de fls. 28/29,
indicando o valor original e o atualizado através de
planilha que demonstre os critérios de atualização, tudo
em 30 dias, sob pena de se presumirem injustificadas as
anotações e se determinar seu levantamento.
Por conta da sucumbência a ré ficou
condenada a pagar ainda as custas, as despesas
processuais e os honorários arbitrados por equidade em R$
500,00.
Inconformada apelou a ré (fls. 110/114),
aduzindo, em síntese, que a sentença não merece
prevalecer, pois, em se tratando de ação que visa
eminentemente a exibição de documentos que justifiquem a
inclusão do nome da autora no rol dos devedores,
totalmente descabida a afirmação de que as anotações
serão consideradas injustificadas, além do fato de que
para obter declaração de inexigibilidade do débito seria
necessário ajuizamento de ação de conhecimento e não
incidente processual de exibição.
Aduz que a sentença fere a lei e traz
prejuízos processuais a si, na medida em que já afirmou
que inexiste contrato escrito entre as partes, bem como
que a autora não afirmou não gozar do serviço de energia
elétrica, aduzindo apenas que desconhece a forma como o
cálculo é realizado.
Asseverando que o intuito único da autora
é obter o cancelamento das negativações realizadas em
razão da falta de pagamento das faturas regulares de
consumo e que a pretensão aqui deduzida não suporta a
condenação nos termos em que lançada, pugna pela reforma
da decisão, com inversão do ônus da sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Tremembé - voto no 30404
processado, preparado às fls. 115, com resposta às fls.
144/152 pela autora.
Houve oposição ao julgamento do recurso
pela via virtual pela ré, conforme petição de fls. 158.
É o relatório do necessário.
2.
Preliminarmente,
ressalva-se
o
conhecimento do presente recurso, mesmo a despeito do
quanto contido no artigo 382, §4o, do Código de Processo
Civil, que regula a ação de produção antecipada de
provas, na medida em que a sentença proferida possui
cunho condenatório e não meramente homologatório, como
era de rigor para esse procedimento.
Eventual decreto de não conhecimento do
presente recurso impediria a parte sucumbente de ter
acesso ao duplo grau de jurisdição, a fim de ver
corrigida decisão que lhe foi desfavorável.
Prosseguindo, depois de detida análise dos
autos, conclui-se que os reclamos da ré comportam parcial
acolhida, como será demonstrado.
Leitura dos autos revela que a parte
autora ajuizou a presente ação com o fito de obter, por
parte do réu, explicações detalhadas sobre os débitos que
geraram a inclusão do seu nome no rol dos devedores (nove
apontamentos
fls. 28/29), asseverando que eles se
modificam constantemente, deixando-a insegura acerca do
montante efetivamente devido, requerendo textualmente
que: “exiba todos e quaisquer dados/documentos relativos
ao débito protestado de maneira clara, bem como o produto
ou serviço relativamente ao qual gerou-se a cobrança,
planilhas de evolução do débito com o valor da dívida
atualizada e demais documentos que embasam as cobranças
da forma como vem sendo feitas (contratos, termos,
documentação pessoal apresentada pelo notificante no
momento da contratação etc...)” fls.9 da inicial.
Ou seja, ela não nega a existência do
débito, sabe que sua origem é a prestação de serviços de
energia elétrica, manifestando discordância apenas com
relação aos valores pelos quais teria tido seu nome
anotado no rol dos devedores, aduzindo que eles seriam
maiores que os efetivamente devidos.
Depois de instada a emendar a petição
inicial, com o fito de especificar sua pretensão, alterou
a nomenclatura da ação para ação de 'Obrigação de fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Tremembé - voto no 30404
c/c pedido de exibição de documentos e “...e, caso
constatada eventual irregularidade/ilícito, que haja a
condenação deste na baixa do mencionado gravame, declaração de inexistência do débito protestado e
condenação do Réu no pagamento de indenização a título de
danos morais” (fls. 34/35 dos autos), mas teve sua emenda
acolhida apenas para o fim de que a ação fosse processada
como “Produção Antecipada de Prova”, conforme r. despacho
de fls. 36/37, de onde constou expressamente que: “(...)
A hipótese em tela se amolda ao disposto no artigo 381,
inciso III, do Código de Processo Civil, o que autoriza a
produção antecipada da prova, observando-se que eventual
pedido de declaração de inexigibilidade do débito e/ou
pedido de indenização por danos morais deverão ser
postulados em ação própria (CPC, art. 382, §2°)”.
Em sua contestação, após a impugnação
preliminar à justiça gratuita concedida à autora, ao
valor dado à causa e depois da arguição de inépcia da
petição inicial por inconsistência dos fatos narrados e
dos pedidos articulados, a ré defendeu a regularidade do
seu agir, na medida em que a autora seria titular da
unidade consumidora no 42721547 durante o período de
21/05/2010 até 26/02/2013, não tendo adimplido suas
obrigações,
justificando
a
cobrança
de
R$
251,57,
relativa
ao
mês
de
fevereiro
de
2013,
mas
nada
mencionando acerca das demais anotações lançadas (fls.
28/29).
É de ser mencionado ainda que, quando
instadas as especificarem as provas que pretendiam
produzir para provarem seu direito, as partes quedaram-se
inertes (fls. 94) e a ré, em memoriais, apenas reiterou
os termos da contestação (fls. 91/93), sobrevindo a
sentença.
Esse escorço do que houve nos autos mostra-
se necessário a fim de justificar o desfecho que a
presente ação terá.
Nesse
sentido,
não
se
vislumbra
irregularidade na sentença no que tange à determinação de
produção de prova pela ré, que atenda os reclamos da
autora, haja vista o dever de informação ínsito às
relações de consumo, na medida em que lançou seu nome no
rol dos devedores por nove vezes, mas justificou seu agir
para apenas uma deles, sequer carreando aos autos as
contas de consumo relativas às competências mensais ditas
inadimplidas.
Logo, a determinação contida na sentença,
no sentido de obriga-la a informar a origem de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Tremembé - voto no 30404
demais débitos apontados no documento de fls. 28/29,
indicando o valor original e o atualizado através de
planilha que demonstre os critérios de atualização, tudo
em 30 dias, se mostra escorreita e ressoa com o art. 381,
inciso III, CPC.
Contudo,
no
que
tange
à
penalidade
prevista para o caso de descumprimento da ordem, qual
seja, de “se presumirem injustificadas as anotações e se
determinar seu levantamento” tem-se que tal se mostra
inadequada, pois, a despeito da ressalva feita pelo r.
despacho de fls. 36/37, no sentido de que: “(...) A
hipótese em tela se amolda ao disposto no artigo 381,
inciso III, do Código de Processo Civil, o que autoriza a
produção antecipada da prova, observando-se que eventual
pedido de declaração de inexigibilidade do débito e/ou
pedido de indenização por danos morais deverão ser
postulados em ação própria (CPC, art. 382, §2°)”, o
condutor da lide foi além do que lhe era permitido para
esse tipo de procedimento, emitindo pronunciamento sobre
as
respectivas
consequências
jurídicas
de
eventual
descumprimento da ordem de produção de provas, ferindo o
disposto no §2o, do art. 382/CPC, valendo destaque que o
objetivo da presente ação é garantir a regular produção
da prova, mas sem antecipar sua valoração, cujas
consequências jurídicas somente deverão ser analisadas em
eventual demanda judicial em que se pleiteie a declaração
de direito material.
Contudo, posteriormente a esse fato e após
a interposição de recurso de apelação, a ré veio aos
autos e trouxe todos os documentos que dispunha e
justificaram
seu
agir,
comprovando
que
cumpriu
a
obrigação que lhe foi imposta pela sentença, conforme se
pode ver das fls. 117/128, do que a autora foi
devidamente intimada (fls. 154), mas quedou-se inerte
(fls. 160), o que implica em concordância tácita.
Assim, decotada a parte da sentença que
impôs penalidade para o caso de descumprimento da ordem,
na medida em que inadequada para o procedimento de
produção de provas, com a exibição dos documentos pela
ré, produzindo a prova pretendida pela autora, ao
julgador só resta a homologação de cumprimento da
obrigação, o que se faz nessa oportunidade, nos moldes do
art. 383 do Código de Processo Civil.
Bem por isso, de rigor o acolhimento
parcial do recurso, para o fim de afastar a penalidade
imposta na sentença e se ter por cumprida a obrigação
pela ré, nos termos do presente acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Tremembé - voto no 30404
Os ônus da sucumbência (R$ 500,00 em
proveito
do
patrono
da
autora)
ficam
conservados,
considerando a resistência da ré ao pedido formulado,
porquanto só cumpriu a obrigação após a interposição de
recurso.
Indevidos honorários recursais no caso.
Mais é desnecessário.
3. Dá-se, pois, parcial provimento ao
recurso, nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator